Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-71.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003733-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), ADAILTON DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 916.069.186-72 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED. POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO.

A pretensão do agravante é tão somente para obter informação a respeito de eventual vínculo empregatício do agravado, não está, neste momento, pleiteando penhora de salário ou benefício do agravado

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003733-71.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: DUILIO PIATO JÚNIOR

AGRAVADO: ADAILTON DE ARAÚJO VIEIRA

TERCEIRO INTERESSADO – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO DO SUL – SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
DUILIO PIATO JÚNIOR,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0011388-30.2008.8.11.0003), em que indeferiu a expedição de ofício ao INSS e CAGED, para que informasse eventual benefício ou vínculo empregatício existente em nome do agravado.

O agravante sustenta que o objeto do Cumprimento de Sentença são honorários advocatícios a que tem direito de receber por força de decisão judicial.

Aduz que se trata de verba alimentar e que apesar de tentar por outros meios legais, receber o que é devido, não foi possível, já tentou penhora on-line, pesquisa de veículos em nome do agravado, assim como tentou localização de bens livres e desembaraçados, porém todas infrutíferas.

Assevera que já esgotou todos os meios possíveis de localização de patrimônio em nome do agravado.

Expõe que não há outra alternativa a não ser a expedição dos ofícios ao INSS e ao CAGED para descobrir se o agravado recebe algum benefício ou tem vínculo empregatício que possa garantir o cumprimento da obrigação.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e a necessidade de concessão da liminar.

Ao final, requer a concessão da liminar, para que seja determinada a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, para que seja informado se o agravado recebe algum benefício ou tem vínculo empregatício.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida. (id. 167324162)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito, Luiz Antônio Sari. (id. 160718829)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 167324162)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
DUILIO PIATO JÚNIOR,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0011388-30.2008.8.11.0003), que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e CAGED, para que informasse eventual benefício ou vínculo empregatício existente em nome do agravado.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, se mostram relevantes, uma vez que ele esgotou todas as possibilidades de localização de bens ou numerário em nome do agravado.

Além disso, como informado, o agravado já quitou a dívida junto à
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, restando apenas os honorários advocatícios devidos ao agravante, que é verba alimentar.

Ademais, a pretensão do agravante é tão somente para obter informação a respeito de eventual vínculo empregatício do agravado, não está, neste momento, pleiteando penhora de salário ou benefício do agravado, o que poderá ser requerida perante o Juízo da causa, desde que respeitados os limites legais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral e Empregados e Desempregados, a fim de ser possível verificar se a executada porventura está empregada e, com isso, proceder-se a eventual penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário de referida. Possibilidade de expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral e Empregados e Desempregados para viabilizar a obtenção de informações se a executada porventura se encontra empregada, recebendo salário e, com isso, eventualmente viabilizar futura penhora em percentual ou fração. Penhora, ainda que em percentual ou fração, todavia, que não comporta acolhimento, primeiro por não se saber se há salário, segundo por não se saber o valor, evitando-se, com isso, o risco de afronta ao mínimo existencial e à dignidade humana, nos termos mencionados. Decisão parcialmente reformada.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2133680-47.2023.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, visando a penhora de salário ou benefício previdenciário. Mitigação da impenhorabilidade admitida em situações excepcionais. Autorização para expedição de ofício, com a finalidade de verificar o exercício de eventual emprego formal, pela agravada ou o recebimento de verbas previdenciárias. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044933-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2023; Data de Registro: 13/06/2023)

Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR E PROVEJO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023